Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIA DROGASIL S.A, ora autora/agravante, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF no âmbito da ação de reintegração de posse de no 0757238-87.2025.8.07.0001, esta proposta em desfavor de ELISANGELA MARIA DA SILVA, ora ré/agravada. Da análise primária do presente recurso, extrai-se que a ora agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, pressuposto de admissibilidade extrínseco indispensável para o regular processamento do feito nesta instância revisora. Destarte, não comprovado o mencionado recolhimento no ato de interposição do recurso, fica a agravante intimada a providenciar tal recolhimento em dobro, no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 2o e 4o, Código de Processo Civil). Intime-se. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador